Tribunal: TJSP
Processo: 1016188-91.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação – Ação Anulatória – Município de Marília – Danos morais – Sentença de procedência – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Cobrança do IPTU do exercício de 2018, bem como protesto da respectiva CDA – Tributo que, entretanto, havia sido comprovadamente pago – Dano moral devido – Precedentes – Valor arbitrado adequadamente, em R$ 5.000,00, pautados em consonância com os

Ementa:
Apelação – Ação Anulatória – Município de Marília – Danos morais – Sentença de procedência – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Cobrança do IPTU do exercício de 2018, bem como protesto da respectiva CDA – Tributo que, entretanto, havia sido comprovadamente pago – Dano moral devido – Precedentes – Valor arbitrado adequadamente, em R$ 5.000,00, pautados em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade sem acarretar enriquecimento sem causa – Correção monetária que deverá incidir desde a data de arbitramento dos danos morais (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) - Juros de mora que incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) - Sentença mantida – Recurso desprovido.